Tribunal: TJPA
Processo: 0003863-12.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003863-12.2019.8.14.0105

APELANTE: JOAO MARCOS DAMASCENO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0003863-12.2019.8.14.0105

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Concórdia do Pará/PA

Apelante: João Marcos Damasceno da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1°, I DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

1) Alegação de insuficiência probatória a sustentar a condenação. Insubsistência.

1.1) Apesar da comprovação da autoria delitiva se sustentar no depoimento de apenas uma testemunha, não é possível se falar em fragilidade probatória, isso porque, é inegável que o depoimento da testemunha ocular não se mostra isolado, estando em perfeita harmonia com as demais provas nos autos, inclusive sendo corroborada pela própria confissão do réu. Autoria e materialidade delitiva comprovadas pelo acervo probatório colacionado aos autos.

1.2) Ademais, restou demonstrado que o recorrente agiu com acentuada imprudência ao trafegar em alta velocidade por via pública urbana, sem habilitação para tanto e sem ser cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito local. Afinal, n
os termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2) Quanto a dosimetria da pena, verifico que não há qualquer erro do juízo ‘a quo’ na fixação da pena base, eis que foi considerada desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, uma vez que a vítima era criança, o que torna a consequência do crime mais grave. Ressalta-se que
, ao magistrado sentenciante é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

2.1)
Contudo, n
ão se pode negar que a confissão do réu foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, de modo que se torna imperiosa sua aplicação no caso, para fins de redução da pena, nos termos da súmula 545 do STJ.

2.2) A
fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final
em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses

de detenção,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/04/2022 e 02/05/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO MARCOS DAMASCENO DA SILVA
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos da ação penal n° 0003863-12.2019.8.14.0105, que condenou o apelante com incurso no art. 302, § 1°, I do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 4 (quatro) anos de detenção, sob regime inicial aberto e, ainda, fixou em 03 (três) anos a pena de proibição para obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narrou a denúncia
(Num. 7990556 – Pág. 1/2) que, no dia 03/10/2019, por volta das 15h30min, o denunciado conduzia uma motocicleta, sem habilitação e com excesso de velocidade quando, ao ultrapassar um caminhão estacionado, perdeu o controle da motocicleta, vindo a colidir com a bicicleta conduzida pela vítima, menor de idade, levando-a à óbito.

Desta forma, imputou-se ao apelante a pena do art. 302, §1°, I do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(Num. 7990603 – Pág. 1/14), o recorrente a lega que não foi produzida nenhuma prova concreta de que tenha efetivamente praticado o delito em questão. Ressalta que a acusação apresenta simples presunções, mas nenhuma prova concreta.

Assim, requer seja declarada sua absolvição, nos termos do art. 386, V, VI e VII do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação deve estar embasada em prova inequívoca, o que entende não ter ocorrido.

Em caso de manutenção da condenação, aduz que a autoria foi confessada em depoimento prestado na fase inquisitorial e judicial, contudo, ao proferir a sentença, o magistrado de piso não levou em consideração a atenuante da confissão.

Assevera que é admissível a confissão parcial e, ainda, que a redução da pena é obrigatória quando o julgador utilizar a confissão para a condenação, nos termos da súmula 545 do STJ.

Argumenta que o juízo ‘a quo’ fixou a pena base acima do mínimo legal, todavia, não valorou como desfavorável nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP, pelo o que requer sua fixação no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 7990608 – Pág. 1/5
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do apelo e, no mérito, o
provimento parcial
do recurso interposto, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento parcial
, a fim de que seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP

(
Num. 8582566 – Pág. 1/6).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 7990556 – Pág. 7/8), pela
Certidão de Óbito da vítima
(Num. 7990557 – Pág. 12), pelo
Boletim de Óbito da vítima
(Num. 7990557 – Pág. 9) e pela
Guia de Sepultamento da vítima
(Num. 7990557 – Pág. 10), tendo estes dois últimos documentos
atestado que o óbito do menor decorreu de acidente de trânsito/atropelamento
.

E, ainda, pelos
depoimentos das testemunhas arrolados na fase judicial
, os quais afirmaram a ocorrência do acidente envolvendo o menor (Num. 7990570 – Pág. 1 – 00:01:50 e Num. 7990572 – Pág. 3 – 00:01:37).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos, especialmente, pela testemunha ocular dos fatos, ouvida em audiência de instrução, Sr. Luiz Augusto Teixeira Pereira, que ao ser perguntado sobre os fatos, assim respondeu:

[00:01:26] “eu tava na frente da minha casa, eu tava limpando o meu carro na hora que ocorreu o acidente. O rapaz que atropelou o menino lá, ele passou em alta velocidade e tinha um carro parado em frente a um comércio, não dava 50 metros de onde eu tava, ele cortou, na contramão. Como ele ia em alta velocidade, quando ele deparou foi com a criança, não deu tempo pra nada. Então colidiu com a criança” [00:02:01] – Id. Num. 7990572.

E, ao ser perguntado, se viu o rapaz da moto, se ele prestou socorro ou fugiu, assim respondeu:

[00:03:16] ele não se evadiu do lugar, ele ficou lá. Como tava chegando muito parente da criança lá, ai pegaram a moto dele guardaram numa casa lá e tiraram ele de lá, mas ele no momento não se evadiu não [00:03:31]
– Id. Num. 7990572.

Veja-se que, apesar da comprovação da autoria se sustentar no depoimento de apenas uma testemunha, já que as demais arroladas não presenciaram o acidente, não é possível se falar em fragilidade probatória.

Isso porque, é inegável que o depoimento da testemunha ocular não se mostra isolado, estando em perfeita harmonia com as demais provas nos autos, inclusive sendo corroborada pela própria confissão do réu.

Com efeito, não se pode olvidar que o réu, tanto na fase policial (Num. 7990556 – Pág. 9) quanto na fase judicial (Num. 7990594 – Pág. 25 – 00:00:16), confessou a prática delitiva, assumindo como verdadeiros os fatos delineados na denúncia, exceto a parte que estava em excesso de velocidade.

Note-se que, apesar da confissão do réu não ter valor absoluto, é necessário conferir-lhe a devida relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

Como cediço,
o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia.

No caso em comento, o acusado admite o fato de estar dirigindo o veículo no momento do acidente, apesar de afirmar que não estava em alta velocidade, eis que já estava diminuindo a velocidade em razão da lombada que tinha à frente (Num. 7990595 – Pág. 26 – 00:01:30) e, ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor
(Num. 7990596 – Pág. 27 – 00:00:52).

O depoimento do Sr.
Luiz Augusto Teixeira Pereira, no entanto, é incisivo em relatar que o réu estava em alta velocidade afirmando categoricamente que “
ali não tinha como ele bater a criança se ele viesse com 60, com 40 por hora, não tinha como ele bater
” (Id. Num. 7990575 – 00:00:30).

Sendo assim, colacionando todos os elementos acima delineados, conclui-se que restou demonstrado que o recorrente agiu com acentuada imprudência ao trafegar em alta velocidade por via pública urbana e sem ser cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito local.

Fato este que fica mais acentuado diante da ausência de habilitação do réu para condução do veículo, ato este que o próprio recorrente afirma saber ser ilegal (Num. 7990596 – Pág. 27 – 00:02:08).

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsitost

Nesse sentido, destaco:

TRÂNSITO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, § 1.º, INC. III, CTB). RÉU CONDENADO À PENA DE DOIS (2) ANOS E OITO (8) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO PRAZO DE UM (1) ANO E NOVE (9) MESES. RECURSO DA DEFESA. 1
) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DESACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE, SEM OBSERVAR SEUS DEVERES DE CUIDADO OBJETIVO E ATENÇÃO, ATROPELOU A VÍTIMA. CONDUTA IMPRUDENTE CARACTERIZADA. PREVISIBILIDADE OBJETIVA VERIFICADA
. [...] RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJ-PR. AP 0006103-46.2012.8.16.0013. 1ª Câmara Criminal. Rel. Miguel Kfouri Neto. Julgamento em 16/09/2021. DJe 27/09/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE HOMICIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
. DOSIMETRIA DOSADA COM ACERTO. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.

1)
O Condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2)
Evidente que a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor restam devidamente comprovadas, pois cabia ao apelante, guardar atenção e cuidado com os demais veículos e pedestres, impondo ser responsabilizado pela morte da vítima
. Assim, não há que se falar em absolvição, ante as provas carreadas nos autos.

[...]

6) Recurso desprovido. (TJ-AP. AP 0017821-34.2015.8.03.0001. Câmara única. Rel. Agostino Silvério. Julgamento em 18/04/2017) (grifo nosso).

Ademais, forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, tampouco, que terceiro (proprietário do caminhão parado na via) tenha dado causa exclusivamente ao sinistro.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima ou mesmo de terceiros, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima ou de terceiros, não afasta a culpa do agente já demonstrada.

Diante disso, entendo restar
inconteste a presença dos elementares do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, quais sejam, conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando resultado previsível, que teve como resultado involuntário a morte da vítima, pelo o que não há nada a que se reformar na condenação do apelante no incurso das penas do art. 302, §1°, I do CTB.

Quanto a dosimetria da pena, verifico que não há qualquer erro do juízo ‘a quo’ na fixação da pena base (primeira fase da dosimetria da pena)

Não obstante o recorrente entenda que o juízo ‘a quo’ não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP, analisando o teor da sentença, verifica-se que o magistrado considerou desfavorável as consequências do crime, visto que a vítima era criança, o que realmente tende a causar abalos psicológicos e sociais de maior impacto para família da vítima, pelo o que concordo com a valoração feita pelo juízo de piso.

E, dada a gravidade da consequência da conduta ilícita do réu, por se tratar de criança, também entendo acertada a exasperação da pena realizada pelo magistrado de piso que
aumentou a pena mínima do tipo de 2 (dois) anos em 1 (um) ano, tendo fixado a pena-base em 3 (três) anos de detenção.

Veja-se que
o Código Penal não estipula parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos para o cálculo da pena-base. Nesse viés, ao magistrado sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada.

E se a própria lei, que limita e orienta a atividade judicante, não impõe um modelo estático para se estipular a pena, não se devem entender os critérios jurisprudenciais como regras absolutas a serem seguidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de se convolar a liberdade conferida ao juiz em vinculação aos entendimento sufragados pelas instâncias revisoras.

Tanto é que o próprio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
” (STJ. AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021).

Sendo assim, dada a gravidade do resultado delitivo, em que retirou a vida de uma criança, entendo pela manutenção da pena base fixada pelo juízo ‘a quo em 3 (três) anos.

Contudo, entendo que assiste razão ao recorrente, quanto a incidência da atenuante da confissão.

Não se pode negar que a confissão do réu foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, de modo que se torna imperiosa sua aplicação no caso, para fins de redução da pena, nos termos da súmula 545 do STJ.

Nesse sentido, a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Partindo das justificativas acima explanadas, na primeira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena base fixada pelo juízo ‘a quo’ em
03 (três) anos de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, tal como já justificado supra, pontua-se a presença da atenuante da confissão, pelo o que se reduz a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando a pena provisória
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção
.

J
á na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que o réu não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, o juiz aumentou a pena provisória à fração de 1/3 (um terço). Mantenho a causa de aumento aplicada, pelo o que
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção
.

Estabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Sem adentrar nos requisitos da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
, previstos no art. 44 do CP, importa evidenciar que o juízo ‘a quo’, na sentença ora guerreada, já determinou a substituição da pena privativa de liberdade imposta à apelada por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas), pelo o que não é possível

sua alteração neste momento,
em homenagem ao princípio da
reformatio in pejus
.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, redimensionar a pena final em desfavor do recorrente, fixando-a em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses

de detenção,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’, mantenho irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2022